Tribunal: TJPA
Processo: 0855737-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855737-94.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: OCILENE COELHO FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.656/98 - LEI DE PLANOS DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPERATIVO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. INSEGURANÇA MANIFESTA DECORRENTE DA FALTA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
OCILENE COELHO FIGUEIREDO
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 8258398):

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por OCILENE COELHO FIGUEIREDO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para o fim de compelir a ré ao restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora, possibilitando o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames, mantendo-se a liminar concedida. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizados pelo índice INPC a contar do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir do evento danoso.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas legais e as anotações necessárias. P.R.I.C.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 8258402), alegando em síntese que foi indevida a sentença de procedência. Isso porque, a atuação da operadora teria sido lícita, uma vez que teria havido atraso superior a 60 dias e notificação prévia, portanto, o cancelamento teria sido devido.

Destarte, a sentença mereceria reforma, tendo em vista que a apelada não teria direito ao reestabelecimento do plano, sob alegação de que o juízo
a quo
fora levado a erro pela autora. Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja julgada improcedente a ação, e, alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada (Num. 8258407), a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 8258409), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença. Isso porque, o cancelamento do contrato, sem a devida notificação prévia da usuária, teria se dado de forma abusiva e ilegal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora, sob a alegação de que inexistiu ato ilícito praticado pela operadora de plano de saúde.

Pois bem.

Em exordial (Num. 8258146), a autora alega que foi diagnosticada com câncer de mama e ao procurar tratamento, foi surpreendida com o cancelamento arbitrário de seu plano de saúde, por suposto débito de junho de 2019, sendo que jamais foi notificada.

Devidamente citada, a ré apresentou Contestação (Num. 8258368), alegando que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, vez que além do atraso superior a 60 dias, teria realizado a notificação prévia da autora.

Então, em Decisão (Num. 8258373), o juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando que a ré procedesse ao restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora, o que foi confirmado na sentença recorrida (Num. 8258397).

Pois bem.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo pela inadimplência da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da mora.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a autora teria deixado de efetuar o pagamento da mensalidade referente ao mês de junho 2019, até o cancelamento unilateral por parte da ré, em 26/08/2019.

Contudo, a ré não logrou êxito em comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar unilateralmente o plano de saúde da parte autora. Explico.

Era imprescindível a comprovação de notificação de cancelamento e de seu respectivo conteúdo, regularmente remetida ao endereço da autora, a fim de atestar que ela foi devidamente informada acerca da existência e do valor do débito em aberto, com a concessão de prazo razoável para purgação da mora, sob pena de rescisão do contrato.

Analisando as provas dos autos, vê-se que ao contrário do que sustenta a requerida, não se vislumbra a comprovação da notificação prévia. Em pese a juntada do Documento AR (Num. 8258367 - Pág. 1), não se observa qualquer evidência de que este tenha sido efetivamente enviado ao endereço da autora ou por ela recebido.

Consta na Notificação (Num. 8258367 - Pág. 1), o endereço
‘Passagem Monte Serrat, 63’
, recebido por Odileia Coelho, ao passo que na Proposta de Adesão de Plano Individual Familiar (Num. 8258409), consta como o endereço
‘Passagem Popular, n.º 100’
, e o nome da autora é Ocilene Coelho Figueiredo, portanto, de fato fora recebida por terceiro em endereço diverso.

Assim, entendo que os documentos carreados aos autos se mostram incapazes de comprovar a e necessária notificação prévia. Logo, inexistindo tal comprovação, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde da parte autora, portanto, abusivo o cancelamento.

Senão vejamos a jurisprudência pátria nesse mesmo sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA
. Inadimplemento pontual que autoriza a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.
Notificação prévia não efetivada no prazo legal. Desacordo às formalidades. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-fé com interesse próprio. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Precedentes. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Abrupto e injustificado rompimento da apólice de serviços que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência. Autora que experimentara negativa de atendimento médico. Indenização cabível. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, 7a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1010710-43.2018.8.26.0451, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 06/07/2020).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA A PRETEXTO DO INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE.
Recebimento, sem qualquer ressalva, de mensalidades subsequentes à inadimplida que só reforça o bom direito do consumidor. Venire contra factum proprium.
Conteúdo da" suposta "notificação enviada à recorrida ademais desconhecido. Restabelecimento do plano que se impõe. Princípio da preservação do negócio jurídico. Exegese, por analogia, do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Dever de reembolso das despesas médicas ocorridas no curso do período de" baixa "do plano como consequente lógico desta determinação. Termo inicial dos juros. Citação. Art. 240 do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 10a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1024954-06.2018.8.26.0506, Rel. Des. Jair de Souza, j. 21/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL, POR CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou improcedente a ação, ante a mora da autora quanto à obrigação de pagamento das parcelas pelos serviços prestados, após notificação do débito, a ensejar o cancelamento do plano. Inconformismo da parte autora.
Mérito. Inadimplemento incontroverso, artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e súmula 94, do TJSP. Notificação pessoal não comprovada não constitui a devedora em mora.
Pagamento das parcelas subsequentes, recebidas sem oposição pelo plano de saúde. Violação aos princípios da probidade e da boa-fé (artigo 422, do Código Civil). Ausência de prejuízo à ré com a manutenção do contrato. Atendimento ao princípio da conservação contratual (Enunciado 22, do Conselho de Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da I Jornada de Direito Civil). Dano moral afastado. Ausência de comprovação de gravame ou da necessidade de utilização do sistema público ou particular de saúde no período em que ficou descoberta de atendimento. Somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, devem consistir em dano moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, 9a Câm. Dir. Privado, Ap. nº 1000073-30.2018.8.26.0549, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28/03/2020)

TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO CONTRATO.
Plano de saúde extinto em virtude do inadimplemento do prêmio referente ao mês de abril de 2.019. Mora superior a 60 (sessenta) dias.
Notificação do autor para conversão da mora em inadimplemento absoluto contudo, não comprovada satisfatoriamente. Não há certeza, ao menos neste momento, de que as notificações se deram de forma clara e inequívoca. Exercício do direito potestativo de resolução do contrato deve guardar correlação com a relevância do inadimplemento, pena de se converter em abuso de direito. Adimplemento substancial da prestação de pagamento do prêmio. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP, 1a Câm. Dir. Privado, AI nº 2102515-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 24/06/2020)

Portanto, não sendo possível comprovar a efetiva notificação do consumidor, igualmente não se pode atestar a obediência ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I -
a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Como não se vislumbra a efetiva notificação prévia do devedor, por conseguinte não se pode entender como legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Posto isso, a parte ré deveria mesmo restabelecer o plano de saúde da parte autora nas mesmas condições de antes da rescisão, conforme determinado corretamente pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, uma vez que a rescisão do plano de saúde da parte autora foi de fato indevida, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Ademais, demonstrado o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe a manutenção do reconhecimento ao direito do consumidor à indenização por danos morais, que objetiva a reparação de um dano causado, com a consequente diminuição do patrimônio do responsável, de forma a desestimular a repetição do ato ilícito praticado.

Evidenciada a abusividade no cancelamento unilateral de plano de saúde em desconformidade com a previsão legal e em pleno tratamento de câncer da autora, cabe a reparação dos danos sofridos pela beneficiária. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade.

Não resta dúvida, no caso em exame, que um segurado ao ser surpreendido com cancelamento indevido de seu plano de saúde, durante um tratamento oncológico, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da apelante, principalmente diante do risco de agravamento do quadro clínico.

Em sendo assim, inquestionável o fato de que o cancelamento indevido e consequente suspenção no tratamento de saúde acarreta danos morais. Com efeito, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, presentes o ato ilícito, o nexo causal e dano moral, cabe ao demandado o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No que tange ao montante da indenização, a parte ré pugna pela sua minoração. Nesse contexto, sabe-se que a sua fixação deve observar os parâmetros da proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, sem esquecer do potencial econômico do agente, das condições pessoais da vítima e, por fim, a natureza do direito violado.

No caso em apreço, considerando a relevância do direito discutido, não se afigura excessivo o
quantum
indenizatório estabelecido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, como alega a ré, ao contrário, entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vejamos a jurisprudência em casos semelhantes:

PLANO DE SAÚDE –
PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
– ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DA OPERADORA AMIL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO AO "QUANTUM" INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA APELANTE AMIL DESPROVIDO.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, CONSIDERADO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – INSEGURANÇA MANIFESTA DECORRENTE DA FALTA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO PELO JUÍZO "A QUO" PARA R$ 15.000,00 -
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - APL: 00053638720138260009 SP 0005363-87.2013.8.26.0009, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 07/02/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2017)

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA.
MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO À MIGRAÇÃO. INTRANSMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O pleito de migração para plano na modalidade individual em decorrência do cancelamento do plano coletivo do qual o autor era beneficiário envolve direito intransmissível. Assim, a morte superveniente do autor implica a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a este aspecto, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC. 2. Diferentemente é o direito à indenização por danos morais, transmissível aos sucessores do falecido, dado o caráter patrimonial.
3. O cancelamento unilateral do plano sem prévia notificação e no momento em que o beneficiário mais precisava de assistência à saúde, realizando sessões de quimioterapia para tratamento de câncer, ultrapassa os simples dissabores, caracterizando os danos morais.

4. Considerando os elementos balizadores da quantificação, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, devendo ser mantido.
(TJ-PE - AC: 00320479720178172001, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho).

Destarte, haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a condenação a título de reparação por danos extrapatrimoniais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que não provoca o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representa uma efetiva repreensão ao causador do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada, pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, em razão do improvimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024